Tribunal: STF
Processo: RHC 243934
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de ameaça. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Dyego Silva Tavares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 885.877/GO.



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que as ameaças relatadas pela vítima não indicam a presença de “mal injusto e grave” ou o “intuito intimidativo” na conduta do Recorrente. Assevera a inexistência de provas de que “o acusado tenha agido com intento doloso”. Requer a absolvição do Recorrente.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A condenação do paciente, pelo delito a ele imputado, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento firme e contundente da vítima, a qual narrou que o paciente a ameaçou dizendo que “se ela não queria resolver as coisas do jeito dele, ela havia arrumado um inimigo”; e que, no período de 07 a 13 de outubro, o acusado enviou mais de 100 mensagens e áudios a ela, ofendendo sua honra subjetiva, xingando-a de idiota, dentre outros impropérios. Acrescente-se a isso o depoimento da testemunha Yara Antônia que presenciou o acusado telefonar mais de 50 vezes à vítima, deixando-a muito perturbada, além do depoimento da testemunha Valéria Antônia que também presenciou o acusado efetuando mais de 20 ligações; que, quando a vítima atendia alguma ligação, Dyego era muito agressivo com ela e lhe ameaçava dizendo que “caso ela não fizesse o que ele queria, ia se ver com ele”; que a vítima sentia medo das ameaças proferidas pelo acusado a ponto de ter que fazer uso de medicamentos para dormir” (e-STJ, fl. 15). 



    3. Desse modo, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, sobretudo quando no âmbito da Lein. 11.340/2006 (Cf.: HC n. 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 18/4/2017 e AgRg no HC n. 337.300/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016).



     4. Nesses termos, reputo demonstradas a materialidade e autoria para o delito em testilha, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória”.



    Nesse contexto, o acórdão hostilizado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    De outro lado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, asseverou, na linha das instâncias anteriores, “que a condenação do paciente, pelo delito a ele imputado, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento firme e contundente da vítima, a qual narrou que o paciente a ameaçou dizendo que “se ela não queria resolver as coisas do jeito dele, ela havia arrumado um inimigo”; e que, no período de 07 a 13 de outubro, o acusado enviou mais de 100 mensagens e áudios a ela, ofendendo sua honra subjetiva, xingando-a de idiota, dentre outros impropérios. Acrescente-se a isso o depoimento da testemunha Yara Antônia que presenciou o acusado telefonar mais de 50 vezes à vítima, deixando-a muito perturbada, além do depoimento da testemunha Valéria Antônia que também presenciou o acusado efetuando mais de 20 ligações; que, quando a vítima atendia alguma ligação, Dyego era muito agressivo com ela e lhe ameaçava dizendo que “caso ela não fizesse o que ele queria, ia se ver com ele”; que a vítima sentia medo das ameaças proferidas pelo acusado a ponto de ter que fazer uso de medicamentos para dormir” (e-STJ, fl. 15)”. Além disso, “demonstradas a materialidade e autoria para o delito em testilha, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente” (evento 52).



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de ameaça, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente